Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709369-29.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO DE OLIVEIRA FRANCA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A sentença (IDs 13747847 e 13747850) extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/15, em face da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. O Autor interpôs Apelação (ID 13747852). O r. decisum foi mantido e o processo foi remetido para o e. TJDFT (ID 13747853), porém sem manifestação do Réu. Em atenção à ampla defesa e ao contraditório, cite-se o Banco do Brasil S/A para apresentar contrarrazões à Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator